Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-52.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-52.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: AGNALDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAIS CIVIS – PROVENTOS INTEGRAIS -
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – AUSÊNCIA DE AFLIÇÃO AO TEMA 1019/STF - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O acórdão atacado descreve que o
impetrante,
policial civil, comprovou
preenche
r
os requisitos legais para a aposentação
integral
vindicada, por possuir,
conforme
documento de ID 90989748
a soma, em 11/01/2021, de
3
5
(trinta
e cinco
) anos,
3
(
três
) meses
e 2 (dois) dias
de
tempo de serviço total
, dos quais
mais de 32 (trinta e dois) anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial,
junto à SSP
/
BA,
entre a polícia militar e civil e

contando com
61
(
sessenta e um
) anos de idade
.

2. O voto descreve, ainda, a motivação legal para o deferimento da integralidade, conforme §1º, da Lei Complementar 51/85, que foi recebido pela CF/1988, conforme entendimento do STF transcrito nos autos e já absorvido por esta Corte.

3.
O
acórdão se encontra pautado n
os arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal ; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41 /03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47 05,
tend
o
ingressado no serviço público antes da emenda 412003, não incidindo sobre o mesmo o TEMA 1019, do STF.

4
. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
ou adequá-lo ao entendimento da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Câmara.

5. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000106-52.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AGNALDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Outubro de 2025.